Tribunal: TCU
Processo: 006.491/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal e negou registro ao ato de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Maria José Cassiano da Silva, ex-servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), contra o Acórdão 4952/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de alteração de sua aposentadoria, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 32, inciso I, 33, 39, inciso II, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023 e o arts. 2o, inciso II, e 9o da Resolução-TCU 315/2020, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Maria José Cassiano da Silva para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de, excepcionalmente, registrar com ressalva o ato de alteração de sua aposentadoria; 9.2. dar ciência à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para que adote providências visando evitar a repetição do problema, de que atrasos no encaminhamento dos atos de concessão ao Tribunal, como o verificado neste processo, representam ofensa às disposições do art. 7o, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018 e acabam por subtrair, desta Corte de Contas, a competência constitucional de os apreciar, sujeitando os agentes omissos às sanções cabíveis, bem como ao eventual ressarcimento dos prejuízos, nos termos do § 4o do mesmo dispositivo; e 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.